Tribunal: TJSP
Processo: 1013476-87.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Plano de saúde. Cobertura. Tratamento por eletroconvulsoterapia. Alegação de que não previsto o procedimento no rol da ANS. Negativa que se revela abusiva. Existência de expressa indicação médica. Dano moral configurado. Indenização devida. Recurso improvido.